Tribunal: TJSP
Processo: 1029349-64.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2020.0000757538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029349-64.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante TAM
- LINHAS AÉREAS S/A, é embargado DIEGO MENEZES BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029349-64.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1029349-64.2019.8.26.0002/50000
Embargante: TAM Linhas Aéreas S/A
Embargado: Diego Menezes Borges
Voto no 40.689
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Propósito
de
prequestionamento. Prescindibilidade dês que examinadas as
questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide.
Declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por TAM Linhas Aéreas S/A em face
do v. acórdão (fls. 112/116), com o exclusivo fim de satisfazer o “fundamental requisito do
prequestionamento explícito, exigido pelas Súmulas 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça, com
vistas à incontinenti abertura da via especial.”
Busca a embargante o prequestionamento dos artigos 1.025, do Código de
Processo Civil, e 741, 196 e 944, todos do Código Civil.
É o relatório.
Os declaratórios prestam-se apenas à reparação de obscuridade, omissão ou
contradição, vícios que não existem no acórdão embargado. Não pode ele ser considerado obscuro,
omisso ou contraditório apenas porque o entendimento adotado não coincide com aquele do
embargante.
Reproduz-se o que constou na decisão embargada, que confirmou a sentença
proferida em primeiro grau:
APELAÇÃO. Indenização por Danos Morais. Transporte
aéreo. Voo nacional. Cancelamento e realocação por
problemas técnicos da aeronave. Atraso de mais de doze horas.
Consumidor que permaneceu durante toda a madrugada, sem
qualquer assistência da empresa, no saguão do aeroporto,
aguardando o embarque. Obrigação de indenizar pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029349-64.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
morais, in re ipsa. Majoração do quantum indenizatório para
R$ 10.000.00 (dez mil reais), em atenção à jurisprudência desta
Câmara em casos análogos.
SUCUMBÊNCIA. Imposição exclusivamente à ré, pois o
arbitramento do dano moral em valor inferior ao pedido
estimado na inicial, não implica sucumbência recíproca.
Inteligência da Súmula no 326 do STJ
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 82/92) interposto contra a r.
sentença (fls. 78/81) que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado por Diego Menezes Borges em face de TAM - Linhas
Aéreas S/A nesta “Ação de Indenização por Danos Morais”,
condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a
título de indenização por danos morais, nos seguintes termos: Ante
o exposto, pondo fim à fase de conhecimento do processo com
resolução do mérito (art. 487-I, CPC), JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar a parte ré a pagar à autora R$3.000,00 (três mil reais),
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir
da publicação desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês desde a citação. Porque a disciplina introduzida pelo art.
292-V do CPC, ao exigir a precisa indicação do quantum
indenizatório, é incompossível com o entendimento cristalizado na
súmula no 326 do STJ, impende reconhecer reciprocidade da
sucumbência. A ré, havendo sucumbido em menor extensão,
suportará 30% das custas e despesas processuais e pagará aos
advogados da autora honorários que arbitro em 10% da
condenação (art. 85, §2o, do CPC). O autor, por seu turno,
suportará 70% das custas e despesas processuais, e pagará aos
advogados da ré honorários de 7% do valor atualizado da causa
(correspondentes a 10% do proveito econômico decorrente da
porção rejeitada do pedido). P.R.I.C. Em suas razões de apelo, o
autor pugna pela reforma do decisum a fim de que seja majorado o
quantum indenizatório fixado em primeiro grau e redistribuída a
sucumbência
(fls.
82/92).
Tempestivamente
interposto
e
regularmente preparado, recebe-se o recurso em seu duplo efeito.
Ofertadas contrarrazões (fls. 99/107). Atribuído à causa o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 29/05/2019. É o relatório. Cuida-
se de ação de indenização por danos morais, em que a parte autora
afirmou que teria sofrido prejuízos de natureza extrapatrimonial
em razão do cancelamento e realocação de um voo contratado com
a ré. Relatou que teria permanecido no saguão do aeroporto
durante toda a madrugada, acordado, por mais de doze horas, “sem
qualquer assistência”, aguardando o momento do embarque.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029349-64.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
Assim, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor,
requereu a condenação da empresa aérea ao pagamento de
indenização pelos danos morais que teria lhe impingido, na
importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 01/13). Ofertada
contestação pela empresa ré, na qual argumentou a ocorrência de
falha mecânica, o que teria gerado a necessidade da realização de
uma manutenção não programada na aeronave, excluindo, assim, a
sua responsabilidade, por motivo de força maior ou caso fortuito.
Assim, negou a ocorrência de fato que pudesse causar dano moral
ao autor, defendendo a improcedência do pedido (fls. 57/67).
Apresentada réplica (fls. 69 e 70). Fixado como ponto
controvertido a prestação de hospedagem pela empresa aérea ao
consumidor (fl. 74). Instadas as partes a especificarem provas,
ambas se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 76
e 77). Proferida sentença que julgou parcialmente procedente o
pleito inicial, condenando a empresa ré ao pagamento de R$
3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de indenização por danos
morais (fls. 78/81). Pois bem. O apelante busca a majoração do
quantum indenizatório. No que se refere ao valor da compensação
pelo prejuízo sofrido pelo autor, ora apelante, tem-se que o valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não atende aos parâmetros das
funções ressarcitória e punitiva da reparação, consideradas a
repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o
princípio de que o dano não pode servir de fonte de
enriquecimento. Ademais, mostra-se aquém do que é usualmente
arbitrado por este colegiado em precedentes do gênero. Com
efeito, a ré, na qualidade de empresa de transporte, obriga-se a
prestar o serviço adequado aos clientes, conforme contratado,
cumprindo levá-los ao seu destino final no tempo certo. Não
agindo dessa forma, deixou a ré de prestar o seu serviço de forma
eficiente, devendo responder pelos danos que o autor experimentou em razão dessa falha. Consideradas as
circunstâncias do caso concreto, bem como demais elementos de
análise indicados pela doutrina e jurisprudência, o valor fixado
mostra-se insuficiente, não coadunando com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade do ato e a
exclusiva responsabilidade da ré a fim de compensar os danos
decorrentes da sua conduta ilícita. Assim, fixa-se a verba
indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido a contar
da data do acórdão e com juros de mora desde a citação, por se
tratar de responsabilidade contratual. Nesse sentido, segue julgado
deste Tribunal: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
Atraso no voo
Alegação de culpa exclusiva da
empresa de transporte Prestação deficiente das empresas rés
reconhecida
Desrespeito com o consumidor
Procedência
parcial da ação Razoabilidade Sentença mantida por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029349-64.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
5
próprios fundamentos Recurso não provido.” (Relator: William
Marinho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 28/11/2012; Data de
registro: 04/01/2013). Sucumbente na íntegra, arcará apenas a
apelada com o pagamento das custas e despesas processuais, além
dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa,
que se arbitram em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da
condenação, incluídos os recursais, nos termos do artigo 85, do
Código de Processo Civil. Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para majorar a indenização para o montante de R$
10.000,00 (dez mil reais), corrigido a contar da publicação do
acórdão e com juros de mora desde a citação, por se tratar de
responsabilidade contratual.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de caráter
infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência
do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou contradição.
Frise-se ainda que, “nos embargos de declaração, o órgão julgador não está
obrigado a responder a 'questionário formulado pela parte com o intuito de transformar
oJudiciário em órgão consultivo' (RSTJ 181/44). No mesmo diapasão: 'o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litigio'” (STJ, 1a T, AI 169.073-SP, AgRg, rel. Min.
José Delgado).
Vem a talhe primoroso julgado do Pretório Excelso:
“Os embargos de declaração
desde que ausentes os seus
requisitos de admissibilidade não podem ser utilizados com o
indevido objetivo de infringir o julgado, sob pena de inaceitável
desvio da específica função jurídico-processual para a qual esse
tipo de recursal se acha instrumentalmente vocacionado” (STF
AI 452.174-7-GO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30.03.2004).
Portanto, os embargos declaratórios, mesmo com fim de prequestionamento,
devem observar os lindes traçados no artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo
Civil/2015 (art. 535 do CPC/73), tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e
desfazer contradições, o que não ocorre no presente caso.
No que concerne ao prequestionamento dos dispositivos legais, é remansoso o
entendimento de que a decisão judicial deve fundamentalmente solucionar a questão federal
controvertida, sendo despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e
148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.i. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF,
Pleno, m.v. rel. Min. Marco Aurélio). De igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence no Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029349-64.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
6
Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Assim, exaurida a função jurisdicional deste Órgão Colegiado com a publicação do v.
acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.
De tal arte, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator